Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-28
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão por mim proferida em 24/12/2024, por meio da qual julguei prejudicado o pedido do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA de reconsideração da revogação do livramento condicional (eDoc. 427).



    Conforme exposto na decisão recorrida, em 24/12/2024, mantive a revogação do livramento condicional de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA e determinei o imediato retorno do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado.



    Neste recurso (eDoc. 428), alega-se, em suma, obscuridade, omissão, contradição ou erro material da decisão que considerou prejudicado o pedido defensivo, pois “não há qualquer menção às razões dos pedidos formulados no evento supostamente prejudicado”.



    Ao final, requereu, a reconsideração da decisão com a restituição do livramento condicional, com a expedição do competente alvará de soltura.



    É o breve relato. DECIDO.



    Não prosperam as irresignações do embargante. De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. 



    A própria defesa do embargante, intimada a prestar esclarecimentos sobre as violações ocorridas, confessa o descumprimento das medidas judiciais no domingo, 22/12/224 (eDoc. 428 e 440). 



    A medida restritiva era extremamente clara e determinava que: 



    (2) Proibição de ausentar-se da Comarca e obrigação de recolher-se à residência no período noturno, das 22h00 às 6h00, bem como nos sábados, domingos e feriados.



    Somente absoluta má-fé ou lamentável desconhecimento da legislação processual penal podem justificar as alegações da defesa. 
Essa mesma restrição judicial (Proibição de ausentar-se da Comarca e obrigação de recolher-se à residência no período noturno, das 22h00 às 6h00, bem como nos sábados, domingos e feriados), recentemente, foi determinada em mais de 1100 (mil e cem) casos relacionados aos crimes de 8/1, tendo sido todas observadas integralmente e sem qualquer confusão de entendimento. 



    Nesse panorama, o que existe é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar suposta omissão, traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    Ressalte-se, por fim, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente